Tribunal: TJMT
Processo: 1014938-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014938-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), ADRIANO NICOLAU DE MELO - CPF: 832.264.431-00 (AGRAVADO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TARIFA E SEGURO NÃO RECONHECIDOS. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata suspensão de descontos relativos a "Tarifa de Comunicação Digital" e "Débito de Seguro" em benefício previdenciário, sob o fundamento de ausência de anuência do consumidor, fixando multa diária para o caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão dos descontos; (
ii
) definir o ônus probatório acerca da validade da contratação eletrônica por biometria facial quando negada pelo consumidor; e (
iii
) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras impõe a análise da lide sob o prisma da vulnerabilidade e do dever de informação, sendo insuficiente a mera alegação de regularidade tecnológica sem a devida comprovação de que o consumidor anuiu especificamente com cada rubrica descontada.

4. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade e a higidez do vínculo contratual quando impugnado pelo consumidor, inclusive nas modalidades de contratação por biometria facial.

5. O perigo de dano é evidenciado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja integridade é essencial à subsistência digna do idoso, não havendo que se falar em risco de irreversibilidade para a instituição, que detém meios para eventual recomposição patrimonial futura.

6. A multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00, mostra-se adequada e proporcional à capacidade econômica do recorrente e à simplicidade da obrigação de fazer, servindo como instrumento necessário para garantir a autoridade da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete à instituição financeira o ônus de provar a regularidade e a anuência específica do consumidor em contratos firmados por biometria facial quando houver negativa de contratação. 2. É legítima a suspensão liminar de descontos não reconhecidos sobre verba de natureza alimentar para resguardar o patrimônio essencial e a dignidade do beneficiário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000566-14.2026.8.11.0009, movida por
Adriano Nicolau de Melo
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a instituição financeira suspenda imediatamente os descontos mensais em seu benefício previdenciário, relativos às rubricas de “Tarifa de Comunicação Digital” e “Débito de Seguro”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinou a abstenção de inclusão do nome do autor em cadastros restritivos.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a legalidade da contratação (mediante biometria facial) e aduz que a suspensão da cobrança do seguro enseja seu cancelamento automático e irreversível, deixando o consumidor descoberto.

Impugna, outrossim, o valor da multa cominatória fixada (R$ 500,00/dia), alegando ser desproporcional e excessiva, caracterizando risco de enriquecimento sem causa.

Diante disso, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da liminar e, no mérito, pela sua reforma integral (ID.358628388).

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID
359360884
), por não se vislumbrar risco de dano grave ou de difícil reparação ao banco que justificasse a reforma imediata da decisão antes do contraditório.

Decorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse
contrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo (id. 366230867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
, buscando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
ADRIANO NICOLAU DE MELO
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a instituição financeira suspenda imediatamente os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, relativos às rubricas "Tarifa de Comunicação Digital" e "Débito de Seguro", sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para a suspensão de descontos relativos a tarifas e seguros não reconhecidos pelo consumidor, incidentes sobre benefício previdenciário, bem como a adequação da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem.

De início, é imperioso registrar que a relação jurídica em exame é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Sob essa ótica, a análise dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil deve ser pautada pela proteção à vulnerabilidade do consumidor e pelo dever de informação transparente.

No caso em tela, a probabilidade do direito do Agravado encontra-se demonstrada pela prova documental dos descontos sistêmicos em sua verba alimentar, aliados à negativa expressa de contratação dos serviços de "Tarifa de Comunicação Digital" e "Débito de Seguro". Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061,
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
.

Por analogia, quando o consumidor questiona a adesão a serviços acessórios via biometria facial, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar não apenas a tecnologia utilizada, mas que o consumidor foi devidamente informado e anuiu especificamente com cada rubrica descontada. A mera alegação genérica de regularidade por biometria, sem a devida dilação probatória na origem, não é suficiente para afastar a verossimilhança das alegações da parte autora.

No que tange ao perigo de dano, este milita em favor do Agravado, dada a natureza alimentar do benefício previdenciário. A continuidade de deduções de valores, ainda que individualmente pequenos, priva o idoso de parcela de sua renda necessária à subsistência digna. Inversamente, não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida para o Banco, pois, caso ao final a ação seja julgada improcedente, a instituição financeira poderá retomar as cobranças e buscar o ressarcimento pelas vias legais ou mediante compensação. A tese de que o cancelamento do seguro seria irreversível constitui risco inerente à atividade econômica da Agravante e não pode ser transferida ao consumidor para justificar a manutenção de descontos sob suspeita de ilegalidade.

Relativamente à multa cominatória, as astreintes possuem índole puramente coercitiva, destinando-se a assegurar a autoridade da ordem judicial e a efetividade do processo, conforme autorizam os artigos 536, § 1o, e 537 do CPC.

O valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se condizente com a elevada capacidade econômica do Banco Agravante e com a simplicidade da obrigação de fazer imposta, que consiste apenas na cessação sistêmica de débitos. A periodicidade diária é adequada e necessária para compelir o cumprimento imediato, evitando que a instituição postergue a obrigação para o ciclo de faturamento seguinte, perpetuando o dano ao consumidor. O teto inibitório estabelecido pelo juízo de origem obsta qualquer risco de enriquecimento sem causa, mantendo a penalidade dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Câmara.

Por fim, quanto à determinação de abstenção de inclusão do nome do agravado em cadastros restritivos de crédito,
esta
se revela como corolário lógico da suspensão da exigibilidade das rubricas sub judice. Subsistindo fundadas dúvidas acerca da higidez do lastro contratual, afigura-se temerária a exposição do consumidor aos efeitos deletérios da publicidade negativa, cuja manutenção da vedação encontra amparo na proteção da incolumidade moral do vulnerável.

Portanto, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a decisão agravada deu correta subsunção dos fatos à norma, visando resguardar a incolumidade do patrimônio alimentar do idoso até que a instrução processual esclareça a validade do vínculo negocial.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter integralmente a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026